Tribunal: TJMT
Processo: 0005380-38.2014.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005380-38.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LEANDRO OLIVA DE ALMEIDA - CPF: 734.642.521-91 (APELANTE), SILVANIA BELEM CARDOSO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO OLIVA DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO DE TRÂNSITO (ART. 302 DA LEI No 9.503/97) – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA QUEBRA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO OU POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – INOBSERVÂNCIA DE DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA – DOSIMETRIA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE NÃO CONFESSOU A RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE –PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO – PENA DE PROIBIÇÃO QUE NÃO GUARDOU PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É devida a condenação do apelante pela prática do delito de
homicídio

culposo
, uma vez comprovado que, de forma imprudente, rompeu com um específico
dever
objetivo de
cuidado
, dando, causa ao acidente envolvendo a morte da ofendida.

Ainda que a defesa tenha questionado a colaboração da vítima para a ocorrência do evento danoso, destacando que a mesma retirou o capacete durante o trajeto, tal circunstância, mesmo que comprovada, não afastaria a responsabilidade penal do acusado, pois em matéria criminal não existe a chamada “compensação de culpas”.

Não há falar-se em reconhecimento da atenuante da confissão, tendo em vista que o apelante somente admitiu sua presença no acidente, não chamando para si a responsabilidade pelo sinistro.

A pena de suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar estrita proporção com a pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005380-38.2014.8.11.0064

APELANTE: LEANDRO OLIVA DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de LEANDRO OLIVA DE ALMEIDA contra decisão proferida pela Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o réu à pena privativa de liberdade de 02 (dois) e 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, bem como à suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de 08 (oito) meses, pela prática do crime de homicídio culposo de trânsito, previsto no art. 302,
caput
, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Ademais, julgou-se extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime disposto no art. 309,
caput
, do mesmo diploma legal, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (Sentença – Id. 59045678).

Irresignada com o
decisum
, a defesa pugna pela absolvição por ausência de provas da quebra do dever objetivo de cuidado e, em pleito, subsidiário, pelo reconhecimento da culpa exclusiva da vítima.

No tocante à dosimetria de pena, busca o reconhecimento da atenuante da confissão, bem como a readequação para o mínimo legal do prazo de proibição de se obter a habilitação (Id. 59045683).

Em contrarrazões, Ministério Público requer o desprovimento do recurso de apelação (Id. 59045685).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 63577970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO OLIVA DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de LEANDRO OLIVA DE ALMEIDA contra decisão proferida pela Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o réu pela prática do crime de homicídio culposo de trânsito, previsto no art. 302,
caput
, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Narra a denúncia:

“(...) Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 18 de junho de 2014, por volta das 22h30min, em via pública, na Avenida Presidente Médici, Bairro Vila Salmen, em frente a Honda Veículos, nesta cidade, Rondonópolis-MT, o denunciado LEANDRO OLIVA DE ALMEIDA praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor contra a vítima Silvânia Belém Cardoso. Além disso, o denunciado não possuía permissão para dirigir ou habilitação.

Segundo se apurou, no dia, hora e local dos fatos, o denunciado LEANDRO OLIVA DE ALMEIDA conduzia pela Avenida Presidente Médici a motoneta, marca Honda, modela BIZ 125 ES, cor preta, placa OBH-4905/MT, tendo como passageira a vítima Silvânia Belém Cardoso, sua companheira e real proprietária do veículo.

Em seguida, ambos passaram a discutir, vindo o denunciado a olhar para frente e para trás, sentido à vítima, enquanto pilotava a motoneta, de forma imprudente, razão pela qual o veículo veio a abalroar a sarjeta do canteiro central, causando a perda de equilíbrio do denunciado, o qual foi arremessado na pista de rolamento juntamente com a vítima, que estava com o capacete pendurado no cotovelo do braço esquerdo e, veio a cair no chão na posição de decúbito dorsal, batendo violentamente com a cabeça.

Na sequência, o denunciado tentou socorrer a vítima, todavia, não obteve êxito. Após, ambos foram socorridos pelo terceiro conhecido como Jackson da Silva Cardoso, o qual os encaminhou até o Hospital Regional desta cidade. Em razão dos ferimentos causados no acidente, a vítima veio a óbito por traumatismo craniano dias após o ocorrido. (Laudo de Necropsia de fls. 07/11 e Certidão de óbito de fls. 12-IP).

Dando continuidade nas investigações, o denunciado afirmou que não possuía CNH e que estava em uma velocidade de aproximadamente 50 Km/h na hora dos fatos (...)”
(Id. 59047981).

De proêmio, a defesa pela absolvição por ausência de provas da quebra do dever objetivo de cuidado ou pelo reconhecimento da culpa exclusiva da vítima.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à defesa quanto aos pleitos de absolvição.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 59047982), laudo de necrópsia no 165/14 (Id. 59047982), certidão de óbito (Id. 59047982) e laudo pericial criminal no 200.02.07.2014.0952 (Id. 59047983/59047984).

Da mesma forma, a autoria delitiva ressai de maneira indene de dúvidas a partir dos depoimentos prestados por testemunhas.

Perante a autoridade policial, a testemunha
Jackson da Silva Cardoso
relatou que “
a vítima Silvânia Belém Cardoso, a qual estava com o capacete pendurado no cotobelo do braço esquerdo, sendo que leandro, olhava pra frente e pra trás, porém, dava a entender que estava discutindo com a vítima, que estava na garupa; que Leandro ao olhar para trás, ou seja, para a vítima, acabou albaroando a roda dianteira da motoneta na sarjeta do canteiro central, perdendo o equilíbrio da direção e caindo sobre a pista de rolamento; que a vítima caiu de posição de decúbito dorsal e leandro saiu esfregando pela pista; que o depoente presume que Leandro estava em uma velocidade aproximadamente de uns 60 km por hora (...)”
(Id. 59047984).

No mesmo sentido é o depoimento prestado pela testemunha
Silvia Belém Cardoso
, irmã da ofendida.

Na Delegacia de Polícia, o acusado declarou que não possuía CNH, bem como que a vítima portava um capacete no momento do acidente. Além disso, afirmou que no momento do acidente não estava discutindo com sua amásia, mas que houve uma pequena discussão antes dos dois saírem da residência pelo fato da ofendida estar vestindo um vestido curto (Id. 59047983).

Desta forma, no plano da tipicidade, pode-se inferir das provas coligidas ao caderno processual que o acusado agiu com a falta de cuidado necessário e exigível dos condutores de veículos automotores, especialmente de motocicletas, de modo que o evento, apesar de não querido pelo réu, era-lhe objetivamente previsível e foi resultado de sua conduta negligente.

Ademais, ainda que a defesa tenha questionado a colaboração da vítima para a ocorrência do evento danoso, destacando que a mesma retirou o capacete durante o trajeto, impera consignar que esta circunstância, mesmo que comprovada, não afastaria a responsabilidade penal do apelante, pois não existe em matéria penal a chamada “compensação de culpas”, conforme leciona
Cezar Roberto Bitencourt
:

“(...) Não se admite compensação de culpa em Direito Penal. Eventual culpa da vítima não exclui a do agente; elas não se compensam. As culpas recíprocas do ofensor e do ofendido não se extinguem. A teoria da equivalência dos antecedentes causais, adotada pelo nosso Código Penal, não autoriza outro entendimento. Somente a culpa exclusiva da vítima exclui a daquele, para quem, nesse caso, a ocorrência do evento foi pura infelicitas facti. No entanto, à evidência, a contribuição da vítima deverá ser valorada na aplicação da pena-base (art. 59 do CP) (...)”
(Cezar Roberto Bitencourt. Código penal comentado - 7 ed. - São Paulo: Saraiva, 2012. p. 143)

Nesse sentido, trago ainda julgado do Tribunal de Justivça de Minas Gerais,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO - HOMICÍDIO CULPOSO - ARTIGO 302, §1o, IV, DO CTB - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - CONDUTA CULPOSA COMPROVADA POR PROVAS PERICIAIS E TESTEMUNHAIS - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO VERIFICADA - CONDENAÇÃO NECESSÁRIA - INÍCIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO DA PENA DIANTE DA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO - VIABILIDADE - DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO - DECISÃO DO STF PELO JULGAMENTO DO ARE 964246.
- Se restou patentemente comprovado nos autos, principalmente através das provas periciais colhidas, que o réu teve culpa na produção do resultado (morte) no caso, ao iniciar, de forma imprudente, uma conversão com o ônibus que dirigia, sem observar devidamente o fluxo de veículos, interceptando a trajetória feita pela vítima em uma motocicleta, não há que se falar em absolvição.

- Não se admite compensação de culpa no Direito Penal, de modo que, se restou comprovado que o réu agiu de forma imprudente no caso, o fato de a vítima também ter concorrido para o resultado não elide a responsabilização criminal do apelante, posto que não se trata de culpa exclusiva daquela.

- Conforme determinação do Supremo Tribunal Federal no recente julgamento do ARE n. 964246, deve ser adotado o entendimento de que, assim que exauridas as possibilidades de recurso em Segunda Instância (embargos de declaração e infringentes), é possível o início da execução da pena condenatória confirmada pelo órgão colegiado, sendo prescindível o trânsito em julgado da aludida decisão.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.15.096820-4/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/03/2019, publicação da súmula em 20/03/2019) (Grifei).

Portanto, quando estiverem presentes no caso todos os elementos do crime culposo, quais sejam: conduta, inobservância do dever de cuidado objetivo, resultado lesivo involuntário, previsibilidade e tipicidade, tendo ele consumado em virtude da realização voluntária de uma conduta de não fazer o que era correto e exigido, e tendo esta conduta sido a causa determinante do evento, impõe-se a condenação do acusado pelo delito de homicídio culposo previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

Com relação à atenuante da confissão espontânea, vejo que os fatos narrados pelo acusado em nada contribuíram para a elucidação dos fatos.

E, como bem apontado pelo Juízo de primeiro grau na sentença, o apelante apenas admitiu o seu envolvimento no sinistro, não chamando para si a responsabilidade pelo acidente que vitimou sua amásia, tanto que sua versão sequer fora utilizada pelo magistrado de primeiro grau para formação de seu convencimento.

Por fim, no que tange ao pedido de readequação do prazo de proibição de se obter a habilitação para o mínimo legal, vejo que assiste parcial razão à defesa.

É certo que a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta como penalidade principal, isolada ou cumulativamente com outras penalidades, conforme dispõe o art. 292 do Código de Trânsito Brasileiro.

Além disso, a referida penalidade possui prazo legal de duração que vai de dois meses a cinco anos, que deverá guardar estrita proporção com a pena privativa de liberdade estabelecida pelo magistrado de piso.

E, no caso dos autos, vejo que o prazo estabelecido para a pena acessória não guardou a devida proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, razão pela qual readéquo o prazo de proibição para obter a permissão/habilitação para 03 (três) meses.

À vista do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para readequar a pena de proibição de se obter permissão/habilitação para conduzir veículo automotor para 03 (três) meses, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020